Tribunal: TCU
Processo: 021.917/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7721/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o item 36 da Portaria Segecex 12/2016 possibilita o arquivamento de denúncias e representações, com vistas a evitar a duplicidade de esforços, nas hipóteses em que o objeto estiver sendo tratado por outra instância de controle, para a qual o Tribunal possa expedir determinação quanto ao exercício de fiscalização primária , assinando prazo para encaminhamento das conclusões sobre a apuração; Considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia não se enquadra nas condições previstas na referida Portaria, por não ser instância de controle jurisdicionada ao TCU; Considerando que, de acordo com o art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, no caso de os fatos serem considerados de baixo risco, materialidade e relevância, a unidade instrutiva deverá submeter os autos ao relator com proposta de conhecimento da representação e de que as questões sejam levadas ao conhecimento das unidades jurisdicionadas para a adoção das providências de sua alçada, com cópia para o órgão de controle interno, e de arquivamento do processo; Tendo em vista a baixa materialidade da diferença entre as propostas apresentadas pelas primeira e segunda colocadas no Pregão Eletrônico 336/2019, promovido pela Secretaria de Saúde do Município de Salvador, e que o contrato decorrente foi assinado e está em andamento, tendo em vista a pandemia da Covid-19; Considerando que compete ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus) fiscalizar a regular aplicação dos recursos federais na área de saúde; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, III, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, expedir a determinação e a orientação a seguir discriminadas, dar ciência da deliberação ao representante, ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, ao Ministério da Saúde e à Controladoria-Geral da União e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 021.917/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Salvador - BA 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Lauro Augusto Passos Novis Filho (20800/OAB-BA) e outros, representando Solutis Tecnologias Ltda. 1.6. Ordenar à Segecex que oriente as unidades técnicas quanto à correta aplicação do item 36 da Portaria Segecex 12/2016; 1.7. Determinar ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS que, no prazo de 60 (sessenta) dias, encaminhe ao Tribunal o resultado das apurações quanto às supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 336/2019, promovido pela Secretaria de Saúde do Município de Salvador, noticiadas nos presentes autos.